Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. ENVIO PARA ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL NÃO É NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor fiduciário quando a correspondência de notificação é enviada para o endereço constante no contrato.
2. A sentença apelada extinguiu o processo sem resolução do mérito por rejeitar a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço informado pelo devedor cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação “desconhecido”. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. O fornecimento de endereço incorreto ao credor fiduciário ou sua não atualização em caso de mudança não pode beneficiar o devedor de um erro que cometeu, pois tem ciência da sua situação de inadimplência.
4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolver o mérito e para reconhecer como válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do apelado, determinando o regular prosseguimento do feito.